Tribunal: STF
Processo: HC 262979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.483.149/MS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do CP. 



    Neste writ, o impetrante alega que teria ocorrido bis in idem ao se utilizar a quantidade de drogas tanto para aumentar a pena-base como para negar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, ao final: 



    “- Seja reformada a decisão proferida em sede de apelação criminal e mantida pelo STJ em sede de Agravo Regimental em Agravo regimental em Agravo em Recurso especial para que primeiramente seja a pena base reduzida proporcionalmente a uma única circunstancia agravante que se trata da quantidade de drogas e por fim, reconhecida a aplicação do tráfico privilegiado previsto no ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, sanando-se ainda o bis in idem uma vez que utilizado o mesmo motivo para se negar o privilégio e exasperar a pena base, ou seja, a quantidade de entorpecentes, devendo por consequência ser redimensionada a respectiva reprimenda e regime de cumprimento de pena. 



    - Caso se repute pelo não conhecimento da presente ordem de habeas corpus de maneira substitutiva a recurso próprio, que seja concedida a ordem de ofício, conforme jurisprudência consagrada neste Supremo Tribunal Federal, consoante art. 654 § 2º do Código de Processo Penal, haja vista as ilicitudes apontadas e que fundamentaram o erro judiciário na decisão proferida em desfavor do ora paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONSONÂNCIA COM O ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA MESMA LEI. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



1. As instâncias ordinárias consideraram devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na natureza e na grande quantidade de drogas apreendidas, a evidenciar que atuaram, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



3. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa.



4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou quanto à dosimetria da pena:



    “Na espécie, as instâncias ordinárias consideraram devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, "em razão da natureza e da quantidade da droga" (fl. 724), com o destaque de que "a pasta-base de cocaína é altamente nociva e possui elevado poder de toxicodependência" (fl. 725), a evidenciar que atuaram, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343 /2006. Esclareço, por oportuno, que os autos dão conta da apreensão de 210 quilos de pasta-base de cocaína.



    (...)



    No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 



    Para tanto, salientou a Corte estadual que "o modus operandi do delito determina a conclusão de que os apelantes têm envolvimento com o crime organizado. Os elementos dos autos determinam que a benesse não pode ser concedida aos recorrentes. Isso porque o requinte do modus operandi que contou com dois veículos envolvidos, sendo um deles como "batedor", que a droga vinha escondida no interior de uma mesa de sinuca, no intuito de dificultar a atividade policial, devem ser considerados para o afastamento da causa de diminuição" (fl. 727).”



    Vê-se, desse modo, que não há ocorrência de bis in idem em razão de dupla valoração do binômio quantidade/natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez assentado pelas instâncias anteriores que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado não ocorreu apenas sob o fundamento do referido binômio, com o destaque do modus operandi da circunstâncias em que se deu apreensão (droga escondida no interior de uma mesa de sinuca e transportada em veículo que contava com “batedor”).



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente